Tribunal: TJDFT
Processo: 0735273-92.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0735273-92.2021.8.07.0001 RECORRENTE: SUPERGÁSBRAS ENERGIA LTDA RECORRIDO: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL FLOR DE LYZ DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO.DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E COBRANÇA DE MULTA. CONTRATO DE FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO. PRELIMINARES. NULIDADE DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRENTE. INÉPCIA RECURSAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PRINCÍPIO DA DIALETICIADE. REJEITADA. MÉRITO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL- CLÁSULA PENAL. REDUÇÃO DO VALOR FIXADO NO CONTRATO ADEQUAÇÃO. RAZOABILIDADE E EQUITATIVIDADE. NECESSIDADE. TERMO INICIAL DA RESCISÃO. VALOR DA MULTA FIXADA EM SENTENÇA. NÃO DEVOLVIDA AO TRIBUNAL. PRINCÍPIO DO DISPOSITIVO. JULGAMENTO ULTRA PETITA ALTERAÇÃO INCABÍVEL. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Uma vez que do contexto fático-probatório carreado aos autos pode-se extrair elementos suficientes para firmar a convicção do magistrado sobre a matéria posta em debate, com a sentença devidamente fundamentada acerca da tese acolhida, não há que se cogitar ausência Preliminar de nulidade de sentença rejeitada 2. A negativa de conhecimento do recurso por ausência de fundamentação específica se dá quando as razões dos recursos mostram-se completamente dissociadas da matéria tratada na sentença, não sendo este o caso dos autos, havendo plena correlação lógica entre os argumentos apresentados pelo apelante e a sentença recorrida. Preliminar de inépcia recursal rejeitada. 3. A ocorrência do inadimplemento do contrato pelo contratante, hipótese para a qual o contrato estabeleceu aplicabilidade de multa penal de natureza compensatória, assiste à contratada, porquanto adimplente, o direito de demandar o adimplemento do estabelecido na cláusula penal estabelecida. 3.1. No caso concreto, os elementos apresentados aos autos desqualificam a alegação de que o rompimento decorreu de constrangimento e coerção por parte da contratada e não corroboram a alegação de que houve má prestação dos serviços contratados ou abusividade nos preços praticados. 3.2. Todavia, no caso em análise, demonstra-se excessiva a cláusula penal compensatória contratada pelas partes, devendo ser mitigada em observância aos princípios da equidade e da razoabilidade, tendo em vista a consonância com o que foi adimplido, para não configurar enriquecimento patrimonial indevido e, por isso, a multa deve ser revisada e aferida em valor consonante com o apurado. 4. Em decorrência do princípio do dispositivo, cabe ao julgador compor a lide nos limites do pedido do autor e da resposta do réu, sendo-lhe defeso decidir aquém (citra petita), além (ultra petita) ou fora do que foi pedido nos autos (extra petita), nos termos do art. 492 do Código de Processo Civil, sob pena de nulidade. 4.1 Analisando os presentes autos, resta claro que a matéria relativa ao termo inicial da rescisão, bem como sobre o valor da multa fixada na sentença não foi devolvida a esta Corte, sendo absolutamente incabível sua alteração, pois configuraria julgamento ultra petita. 5. Recursos conhecidos. Preliminares rejeitadas, no mérito, recursos não providos. Sentença mantida. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o incisos II, III, IV, V e VI, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, sustentado negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 412, 413, e 421, parágrafo único, todos do Código Civil, e 375 do CPC, afirmando que a alegação genérica de que a multa é excessivamente onerosa não é suficiente para mitigar a cláusula penal. Assevera que a obrigação principal não foi cumprida e a revisão contratual somente teria cabimento, se existisse violação à boa-fé e à função social dos contratos, o que não ocorreu. Aduz que a questão relativa aos custos envolvidos no negócio é matéria não afeta à experiência comum, mas sim à experiência técnica. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, § 1o incisos II, III, IV, V e VI, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, porquanto “não configura ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia” (AgInt no AREsp n. 2.188.458/RJ, relator Ministro Raul Araújo, DJe de 2/5/2024). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no que tange ao indicado vilipêndio aos artigos 412, 413, e 421, parágrafo único, todos do Código Civil, e 375 do CPC, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, assentou in verbis: “Diante desse cenário, convém a realização do necessário ajuste da sentença quanto ao ponto, tanto para que reste assentado que a rescisão contratual, na modalidade resolução, fora operada por iniciativa da sociedade empresária, que legitimamente o fizera com esteio no inadimplemento da contraparte, quanto para estabelecer que a relação contratual não fora, efetivamente, renovada. Com efeito, consoante será demonstrado mais adiante, considerando que um dos fatores levados em consideração no cálculo da multa é justamente o prazo restante para o término da vigência contratual, que deve ser dividido pela metade e multiplicado pela média das maiores compras de gás LP e pelo preço médio vigente à época da infração, as assertivas ora consignadas impactarão, de certo modo, no cálculo da multa. Essa constatação encerra, aliás, motivo hábil a ensejar o parcial provimento do apelo adesivo da entidade condominial, porquanto, ao revés do escudado pela sociedade empresária, à época – novembro de 2019 – em que se aperfeiçoara o motivo ensejador do rompimento contratual – quebra de exclusividade –, o tempo remanescente para o término da vigência contratual era de 22 (vinte e dois) meses, e não de 61 (sessenta e um) [...] Nesse contexto, o que se afigura relevante é que, muito embora as obrigações contratuais previstas no derradeiro contrato que firmaram não tenham sido fielmente cumpridas pelo condomínio, o montante da multa, se mensurado como ajustado, inexoravelmente se mostra exorbitante e em descompasso com a realidade retratada nos autos. Essas irreversíveis evidências ensejam a certeza de que, preservada e aplicada a cláusula penal no parâmetro originalmente estabelecido, ao condomínio seria debitada sanção expressiva, não condizente com seus fins e com os acontecimentos fáticos que se verificaram ao longo do tempo de vigência do contrato. Com efeito, a par de a cláusula penal redundar em desconsideração para com o almejado pelo legislador, a verdade é que traduz vantagem abusiva, excessiva e iníqua, ensejando o fomento de incremento patrimonial indevido em favor da fornecedora. O montante previsto em contrato geraria débito excessivamente incrementado, notadamente se considerado que o condomínio, por mais da metade do tempo previsto para a vigência contratual, adimplira com suas obrigações, pois fato é que o contrato fora celebrado em julho de 2016 e as informações que permeiam esse processo demonstram que a exclusividade contratual somente fora corrompida em novembro de 2019. Essas nuanças, a par de não poderem ser desconsideradas, de fato resultam na constatação de que a apenação do condomínio na forma convencionada, com sua condenação ao pagamento da quantia de R$33.562,63 (trinta e três mil quinhentos e sessenta e dois reais e sessenta e três centavos), além dos acréscimos afetos aos juros e correção monetária, traduziria vantagem abusiva, excessiva e iníqua, encontrando, pois, repulsa no Código Civil. Ora, se o condomínio efetivamente deve ser apenado porque incidira em descumprimento das obrigações que assumira, notadamente em relação à quebra de exclusividade do contrato, dando, assim, causa à incidência da cláusula apta a ensejar a aplicabilidade de multa, a penalidade deve guardar conformidade com os efeitos derivados dessa postura, e não se transmudar em instrumento de fomento de benefício indevido [...] Assim é que, levando-se em consideração as circunstâncias do caso concreto, a multa contratual compensatória, mediante ponderação, exercício que, ressalve-se, ao contrário do agitado pela sociedade empresária, pouco, quiçá nada, se relaciona com a aplicação de regras de experiência comum, deve ser reduzida, conforme bem resolvido pela ilustrada sentença sob reexame. O decidido originalmente, contudo, merece simples reparo na mensuração que fora levada a efeito” (Id 58888867). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016